Tribunal: TJDFT
Processo: 0741073-38.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. IMISSÃO DE POSSE. HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO FEITO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. ART. 105 DO CPC.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil.
2. O art. 105 do Código de Processo Civil estabelece que a cláusula ad judicia permite ao patrono a prática de todos os atos dos processos, excetuados os atos expressamente elencados, para os quais se exige procuração com poderes específicos.
3. Inexistindo nos autos procuração com poderes expressos para a desistência do feito, incabível a homologação do pedido e extinção do processo, sem resolução do mérito, com base no inciso VIII do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.